Tribunal: TRF3
Processo: 0021319-52.2011.4.03.6100
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
169/283)

0021319-52.2011.4.03.6100

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1962554

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC.

2. No caso em comento, o acórdão embargado foi claro ao analisar as questões suscitadas, não se verificando qualquer omissão. Na verdade, estes declaratórios possuem evidente intuito de rediscussão do mérito, o que não é cabível nesta sede processual. Mesmo para fins de prequestionamento há de estar presente algum dos requisitos para interposição deste recurso.

3. Embargos de declaração improvidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos ter

Inteiro teor:
169/283)

0021319-52.2011.4.03.6100

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 1962554

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC.

2. No caso em comento, o acórdão embargado foi claro ao analisar as questões suscitadas, não se verificando qualquer omissão. Na verdade, estes declaratórios possuem evidente intuito de rediscussão do mérito, o que não é cabível nesta sede processual. Mesmo para fins de prequestionamento há de estar presente algum dos requisitos para interposição deste recurso.

3. Embargos de declaração improvidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.